Tribunal: TJSP
Processo: 2162997-95.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Auxílio-Doença Acidentário
Órgão julgador: Nuncio Theophilo Neto
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-12
Data de publicação: 2020-10-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000833983
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 2162997-95.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, é embargado PEDRO
NEIVA LESSA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS
MONNERAT (Presidente sem voto), RICARDO GRACCHO E ALBERTO GENTIL.
São Paulo, 12 de outubro de 2020.
NUNCIO THEOPHILO NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2162997-95.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 17669
2
VOTO No 17669
Embargos de Declaração: 2162997-95.2020.8.26.0000/50000
Origem: 6a Vara de Acidentes do Trabalho da Comarca da Capital
Embargante: Instituto Nacional do Seguro Social – INSS
Embargado: Pedro Neiva Lessa
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – PREQUESTIONAMENTO.
Inadmissibilidade. Inexistência de omissão, obscuridade,
contradição ou erro material, requisitos do art. 1.022 do
CPC. Pretensão de manifestação expressa sobre todas as
teses arguidas. Descabimento. Decisão embargada que
enfrentou
de
maneira
suficiente
a
controvérsia
apresentada. Embargos de declaração rejeitados.

Vistos, etc...

Cuida-se de embargos de declaração opostos contra o
V. Acórdão de fls. 338/346, que negou provimento ao recurso da autarquia,
mantendo a decisão que determinou a utilização do IPCA-E como índice de
atualização monetária.
O aresto restou assim ementado:
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO

CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA ACIDENTÁRIO. Correção monetária pelo IPCA-
E a partir de 30.06.2009, ante a declaração da
inconstitucionalidade da TR como índice de atualização dos
débitos fazendários. Prevalência do posicionamento do
Pretório Excelso em face do decidido pelo STJ no Tema 905,
de modo que o índice a ser aplicado é o IPCA-E, e não o
INPC. Juros de mora que devem seguir o disposto no art. 1o-
F da Lei no 9.494/97, na redação conferida pela Lei no
11.960/2009, ou seja, nos mesmos índices aplicáveis às
cadernetas de poupança, que teve sua constitucionalidade
confirmada pelo Supremo, observado o disposto no art. 1o
da Lei no 12.703/2012. Violação à coisa julgada.
Inocorrência. Os índices de correção monetária, meros
consectários legais da condenação, devem seguir a lei
vigente ao tempo da execução, por se tratar de obrigação
de trato sucessivo, sendo permitida a sua alteração até
mesmo de ofício pelo julgador, por ser matéria de ordem
pública. Precedentes do STJ e deste Tribunal. Recurso
provido.
Argumenta o embargante, em síntese, que no caso dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2162997-95.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 17669
3
autos há acórdão transitado em julgado determinando a aplicação da TR, de modo
que o título executivo somente poderia ser alterado por ação rescisória, sob pena
de afronta à coisa julgada e aos arts. 502, 505 e 509, § 4o, todos do CPC. Ao final,
requer o acolhimento dos embargos para debater a matéria posta à luz dos
dispositivos normativos citados, sobretudo para fins de prequestionamento.
O recurso é tempestivo.
Relatados.
Nos termos do artigo 1.022 do Novo Código de
Processo Civil, a oposição de embargos de declaração tem validade para se apontar,
na decisão embargada, omissão, obscuridade, contradição ou erro material.
No presente caso, não se evidenciam quaisquer dos
vícios que admitiriam a interposição do presente recurso.
Em síntese, não cabem embargos de declaração
opostos com intuito apenas de provocar prequestionamento, sem a evidência de
vícios de fundamentação que maculem a decisão embargada, uma vez que o
julgador não está obrigado a examinar, um a um, todos os pontos e legislação
invocados pelas partes, quando a solução da lide não passe necessariamente por
seu exame, o que não se confunde com omissão ou obscuridade do julgado,
bastando que a decisão proferida esteja devidamente fundamentada.
Neste sentido:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO
DA INICIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE,
ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA.
1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art.
1.022 do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar
obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material
existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em
apreço.
2. O julgador não está obrigado a responder a todas as
questões suscitadas pelas partes, quando já tenha
encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A
prescrição trazida pelo art.489 do CPC/2015 veio
confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo
Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador
apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a
conclusão adotada na decisão recorrida.
3. No caso, entendeu-se pela ocorrência de litispendência
entre o presente mandamus e a ação ordinária n.
0027812-80.2013.4.01.3400, com base em jurisprudência
desta
Corte
Superior
acerca
da
possibilidade
de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2162997-95.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 17669
4
litispendência entre Mandado de Segurança e Ação
Ordinária, na ocasião em que as ações intentadas
objetivam, ao final, o mesmo resultado, ainda que o polo
passivo seja constituído de pessoas distintas.
4. Percebe-se, pois, que o embargante maneja os
presentes aclaratórios em virtude, tão somente, de seu
inconformismo com a decisão ora atacada, não se
divisando, na hipótese, quaisquer dos vícios previstos no
art. 1.022 do Código de Processo Civil, a inquinar tal
decisum.
5. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI
(DESEMBARGADORA
CONVOCADA
TRF
3a
REGIÃO),
PRIMEIRA
SEÇÃO,
julgado
em
08/06/2016,
DJe
15/06/2016) (grifou-se)
No caso em tela, respeitada a tese levantada pelo
embargante, a questão ora posta já foi devidamente enfrentada, tendo o acórdão
esclarecido exaustivamente as razões pelas quais se entendeu não haver óbice à
modificação, a qualquer tempo, dos índices de atualização monetária, por se
tratarem de meros consectários da condenação, especialmente nas obrigações de
trato sucessivo, entendimento este que está, ademais, em consonância com a
jurisprudência deste Tribunal e com decisão do STJ.
Fica evidente, assim, que o intento da parte recorrente
não é a correção de nenhum dos vícios ensejadores dos aclaratórios, visto que não
apontou na decisão qualquer omissão, contradição ou obscuridade, mas sim o de
buscar a modificação do entendimento dos julgadores por via imprópria.

Posto isto, REJEITAM-SE os embargos de declaração.
Nuncio Theophilo Neto
Relator